Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. DIREITO SUBJETIVO À DEVOLUÇÃO. TEMA REPETIVIVO 312/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para a solução do conflito de interesses retratado na petição inicial.
II. O interesse de agir prescinde da existência do direito material alegado e da tentativa de solução extrajudicial do conflito de interesses, pressupondo apenas a idoneidade processual da tutela jurisdicional pleiteada para equacionar o litígio instalado entre as partes.
III. Se a pretensão do autor de ressarcimento dos valores pagos em razão do contrato de consórcio encontra efetiva resistência da administradora, a demanda ajuizada é apropriada para dirimir a lide, avultando a existência do interesse processual exigido pelo artigo 17 do Código de Processo Civil.
IV. De acordo com o do artigo 32, § 2o, da Lei 11.795/2008, pretensão de restituição de prestações de consórcio prescreve em 5 (cinco) anos do encerramento do grupo.
V. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 312, "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.
VI. Não pode ser validamente invocada, no plano judicial, cláusula do contrato de consórcio que disciplina os parâmetros para a devolução extrajudicial dos valores na hipótese de morte do consorciado.
VII. Os juros moratórios devem ser computados a partir do 31o dia após dia do encerramento do grupo, quando restou configurada a mora da administradora do consórcio.
VIII. Adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária de débito correspondente a condenação judicial.
IX. Apelação conhecida e desprovida.